Tribunal: STF
Processo: Rcl 75939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (Processo 0021135-29.2019.5.04.0014), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020), na ADPF 530 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, Sessão Virtual de 28/8/2020 a 4/9/2020), na ADI 1.642 (ADI 1642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008) e no RE 599.628-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2011).



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01): 



    “A presente Reclamação Constitucional foi ajuizada em face de decisão proferida pelo Juizo da 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que não levou em consideração a notória e reiterada jurisprudência dessa egrégia Corte no que diz respeito à concessão das prerrogativas da Fazenda Pública a Empresas Públicas prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio. 



    (…)



    Cumpre salientar, inicialmente, que o Juízo da 14ª Vara do Trabalho da Comarca de Porto Alegre RS desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é uma empresa pública, dependente direta da Secretaria Municipal da Fazenda, prestadora de serviço público essencial (fiscalização de Trânsito e Transporte no âmbito do Município de Porto Alegre - RS), atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa.



    (…)



    O juiz da 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS determinou a intimação da ora reclamante para pagamento ou garantia do débito remanescente, na pessoa de seu procurador constituído, consoante previsão do artigo 513 do CPC, no prazo de quinze dias. 



    Esta empresa pública argumentou que os privilégios de execução por regime de Fazenda Pública são a ela extensíveis, inclusive anexando decisões proferidas por esta Egrégia Corte na qual a EPTC também foi Reclamante e nas quais foram cassados os atos reclamados para determinar a submissão da condenação judicial ao regime constitucional dos precatórios. 



    Todavia, a nobre Julgadora manifestou-se no sentido de que da a EPTC não detem as prerrogativas de Fazenda Pública, contrariando reiterada e pacífica jurisprudência dessa Corte em decisões tomadas em ADPF, em RE em sede de Repercussão Geral e em diversas Reclamações. 



    Entretanto, considerando o entendimento consolidado deste Egrégio STF, o qual é aplicável à Empresa Pública Reclamante, o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos. 



    Percebe-se, portanto, ter havido desobediência ao que foi decidido na ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, ADI 1.642 e RE 599.628, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 253, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas. 



    (…)



    A EPTC, com efeito, atua em regime de monopólio e não distribuiu qualquer espécie de lucros entre seus acionistas. É fato notório que a EPTC é a única empresa do Município de Porto Alegre que presta o serviço público de fiscalização de trânsito e transporte. Aliás, a própria Lei nº 8.133/98, que dispõe sobre a criação da EPTC, assevera a execução de serviço público essencial. 



    Configura, pois, como exclusivo prestador desses serviços, direcionando seus esforços e recursos unicamente à prestação de serviço público essencial, tendo suas atividades desenvolvidas em acordo com os imperativos do Regime de Direito Público e, muito embora seja empresa pública, sua atividade de prestação de serviço público não se realiza de acordo com os preceitos ordenadores da livre iniciativa e da livre concorrência, na medida em que submetida a controle estrito da Administração Pública que detém 100% de seu capital, como forma de garantir a plena consecução do interesse público envolvido. 



    (…)



    Há, portanto, interferência do Poder Judiciário nas deliberações orçamentárias de iniciativa do Executivo e devidamente aprovadas pelo Poder Legislativo. 



    A partir deste momento qualquer bloqueio, penhora ou liberação de valores oriundos do orçamento dotado para a EPTC para o pagamento de verbas trabalhistas ofendem preceitos básicos fundamentais referentes à execução orçamentária pela administração pública (art. 167, VI, da Constituição Federal), atentando contra a autonomia dos Poderes e contra o sistema federativo (arts. 1º e 18 da CF).



    (…)



    Impõe-se a aplicação do entendimento vinculante do Pretório Excelso na fase de cumprimento de sentença, seja pela regra geral de efeitos ex tunc das decisões proferidas em sede de controle concentrado, seja porque, assim como a norma processual tem aplicação imediata aos processos em curso (art. 14 do CPC), o mesmo deve ocorrer com sua interpretação.”



    Ao final, no mérito, requer “conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente nas ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, ADI 1.642 e a proferida em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, casse a decisão proferida nos autos nº 0021135-29.2019.5.04.0014, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da EPTC e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios (artigo 100 da Constituição Federal e artigo 535 do CPC)”.



      



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, destaque-se que, embora transitado em julgado o processo quanto à fase de conhecimento, não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução, em especial quanto à necessidade de observância ao Rito dos Precatórios. Sujeita-se, o caso, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Esse entendimento, aliás, foi adotado em julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 30/8/2021), oportunidade em que a Ministra Relatora pontuou o seguinte: 



    “A expedição do precatório dá-se após o trânsito em julgado da decisão, conforme se dispõe no art. 100 da Constituição da República. Assim, supero o óbice da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal para afirmar que o trânsito em julgado do processo na fase de conhecimento não impede a devolução da matéria sobre a aplicação à agravante dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Ressalte-se que o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556 afeta justamente a fase de execução do título judicial, como ocorre na espécie em exame.”



    Quanto ao mérito, a Reclamante invoca como paradigmas as decisões proferidas na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), na ADPF 437 ( Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020), na ADPF 530 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, Sessão Virtual de 28/8/2020 a 4/9/2020), na ADI 1.642 (ADI 1642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008) e no RE 599.628-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2011). 



    No que diz respeito à alegação pautada no descumprimento da ADPF 387, assiste razão à Reclamante. 



    No caso dos autos, o Juízo trabalhista afastou o regime de execução próprio da Fazenda Pública e, por conseguinte, o Rito dos Precatórios, nos seguintes termos (eDoc. 7): 



    “Vistos e examinados os autos deste processo. 



    Dou por liquidada a sentença no valor de R$75.327,32, atualizada até 30/11/2024, conforme cálculo de ID 946c391. 



    Conforme sentença do ID 921176e, com trânsito em julgado, não se aplicam a reclamada os privilégios da Fazenda Pública previstos no Decreto-Lei nº 779/69, a teor do art. 173, § 2º, da CF, bem como a isenção de custas processuais e de recolhimento do depósito recursal, nos termos do art. 790-A, I, da CLT.



    (…)



    Após, lance-se a conta, incluindo-se as custas ainda devidas e intime-se a reclamada para pagamento ou garantia do débito remanescente, na pessoa de seu procurador constituído, consoante previsão do artigo 513 do CPC, no prazo de quinze dias. 



    Caso não pretenda embargar a execução, a reclamada deverá efetuar o pagamento do principal e dos honorários porventura devidos ao procurador da parte autora diretamente aos credores, por meio de depósito na conta informada no prazo supradeferido, e juntar aos autos o comprovante da operação. Caso não sejam informados os dados bancários, o pagamento deverá ser realizado por depósito judicial. 



    (…)



    No silêncio, prossiga a execução, mediante constrição de valores e/ou bens da devedora por meio dos convênios SISBAJUD e RENAJUD. 



    A restrição sobre veículos deverá incidir inclusive em relação à circulação, procedendo-se após à penhora do bem. 



    Infrutíferas ou insuficientes as diligências anteriores, intime-se o reclamante para indicação de meios para o prosseguimento da execução, em dez dias”.



    Como se observa, a decisão impugnada considerou que a Reclamante não goza de prerrogativa de Fazenda Pública, afastando expressamente a aplicação do art. 535 do CPC ao caso (inserto no capítulo “do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública”), a fim de que incida o que previsto nos arts. 880 e seguintes da CLT (que versa sobre “mandado de penhora”). 



    Ocorre, porém, que essa premissa é equivocada, pois a parte autora é empresa prestadora de serviço público próprio de Estado e de natureza não concorrencial (Lei Municipal 8.133/1998), o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme anteriormente reconhecido por esta CORTE no RE 1.092.308 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Na oportunidade, o Relator deu provimento ao recurso interposto pela ora Reclamante, “com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios”. 



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita: 



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. 



    Conforme consignei em meu voto na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 



    Dessa forma, a decisão impugnada na presente Reclamação, também, afigura-se lesiva ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF/88), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF/88) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF/88). 



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução contra a empresa pública prestadora de serviço público essencial sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE. 



    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a Empresa Pública de Transporte e Circulação - EPTC: Rcl 44.650, de minha relatoria, DJe de 17/11/2020; Rcl 38.426, de minha relatoria, DJe de 19/12/2019; Rcl 32.217, de minha relatoria, DJe de 30/10/2018; Rcl 35.191, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/12/2019; Rcl 35.952, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/5/2020; Rcl 38.021, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/10/2020; Rcl 36.565, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/2/2020; e Rcl 34.155, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 24/6/2020. Destaque-se, ainda, precedente da 2ª Turma desta CORTE no mesmo sentido:



    EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADPF EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADPF 387, ADPF 437 E ADPF 530. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 287. SUJEIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA AOS PARADIGMAS APONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta, de capital exclusivamente público, que atua em regime de monopólio e presta serviço essencialmente público sem o objetivo de lucro. 2. A ausência de correlação entre as razões do recurso e a decisão agravada atrai a incidência do óbice da Súmula 287 do STF. 3. Uma vez proferida a decisão reclamada fora proferida em data posterior ao julgamento dos paradigmas invocados, devida se revela a sujeição do Juízo de origem às decisões desta Corte providas de eficácia erga omnes e efeito vinculante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38.897 AgR, Rl. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0021135-29.2019.5.04.0014), a fim de que o Juízo reclamado passe a observar o regime constitucional dos precatórios no cumprimento de sentença de origem. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente